Tribunal: TJDFT
Processo: 0722142-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS – TEO E DA MULTA AMBIENTAL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.
1. O art. 1o, do Decreto 20.910/32: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
2. Destarte, tendo em vista que a interpelação judicial em questão foi ajuizada em 24/10/2018, interrompeu-se o prazo prescricional, com fulcro no art. 1o, do Decreto 20.910/32. Por conseguinte, o art. 9o do referido Decreto dispõe que uma vez interrompido o prazo prescricional, ele volta a correr pela metade: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”
3. Em suma, após a interpelação judicial, a agravante teria o prazo de 2 anos e 6 meses para ajuizamento da ação, o que, de fato, não ocorreu, pois o prazo prescricional para a ação de ressarcimento findou-se em 24/4/2021 e a ação somente foi ajuizada em 22/10/2021, portanto, passados mais de 30 meses após o ajuizamento da interpelação judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.